Tribunal: TJBA
Processo: 8021355-51.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021355-51.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, JAMILLE LEONI CERQUEIRA, DYNALMO ANTONIO DE SOUZA

AGRAVADO: ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PINTO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. POLO PASSIVO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO E SEQUESTRO DE ATIVOS FINANCEIROS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8021355-51-2019-805-0000
, da Comarca de Iguaí, sendo Agravante
MUNICÍPIO DE IGUAÍ
e Agravado
ANTÔNIO ROBERTO GUIMARÃES PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

P
rocurador(a) de Justiça

A1